Tribunal: TRF3
Processo: 5000505-18.2018.4.03.6122
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
252/261)

5000505-18.2018.4.03.6122

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000505-18.2018.4.03.6122

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: CLAUDIO NARCIZO MANGANELI

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEX APARECIDO RAMOS FERNANDEZ - SP154881-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO HEIJI DE PONTES UYEDA - SP243001-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL E ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para conceder aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reconhecimento de período rural e especial, desde a data do requerimento administrativo (22.02.2016).

O agravante sustenta ausência de comprovação da atividade rural com habitualidade e profissionalismo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há comprovação suficiente do exercício de atividade rural em regime de economia familiar para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do labor rural exige início de prova material, ainda que não exauriente, corroborado por prova testemunhal idônea, nos termos da Súmula 149/STJ.

Documentos como históricos escolares em meio rural, título eleitoral com qualificação de lavrador e notas fiscais de produtor constituem início razoável de prova material.

A prova testemunhal consistente amplia a eficácia probatória dos documentos apresentados, permitindo o reconhecimento do labor rural em regime de economia familiar.

O tempo de serviço rural anterior a 31.10.1991 pode ser computado independentemente de recolhimento de contribuições, exceto para fins de carência, conforme art. 55, § 2o, da Lei no 8.213/1991.

Somado o tempo reconhecido ao já computado administrativamente, restam preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição na data do requerimento administrativo.

Ausente elemento novo capaz de infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno do INSS conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento do tempo de serviço rural exige início de prova material, ainda que incipiente, corroborado por prova testemunhal idônea. 2. O labor rural em regime de economia familiar pode ser comprovado por documentos indiretos, complementados por testemunhas. 3. Preenchidos os requisitos, é devida a aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; Lei no 8.213/1991, arts. 11, 55, § 2o e 161 do Decreto no 356/1991.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 149/STJ; STJ, REsp no 1.348.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1a Seção, DJe 05.12.2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000505-18.2018.4.03.6122

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: CLAUDIO NARCIZO MANGANELI

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEX APARECIDO RAMOS FERNANDEZ - SP154881-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO HEIJI DE PONTES UYEDA - SP243001-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora, para conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento de período rural e período especial, a partir da data do requerimento administrativo (22/02/2016).

Em suas razões recursais, o ora agravante sustenta que não há comprovação da atividade rural com habitualidade e profissionalismo, de modo que o autor não preenche os requisitos para a concessão do benefício almejado.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

A matéria discutida pela parte recorrente já foi amplamente debatida, verificando-se que as razões recursais consistem em mera reafirmação da insatisfação do agravante em relação a provimento judicial que lhe foi desfavorável.

A esse respeito, peço vênia para destacar apenas alguns dos fundamentos já postos na decisão agravada.

Quanto ao tempo de serviço trabalhado no campo, observe-se que a jurisprudência iterativa deste Tribunal era (até o advento da Súmula no 149, do S.T.J.) no sentido de que, no caso de rurícolas, a prova para a comprovação de tempo de serviço poderia ser meramente testemunhal. Neste sentido, confira-se o seguinte julgado:

"Previdenciário- Aposentadoria por Idade. Rurícola - Prova - A prova testemunhal é suficiente à comprovação do efetivo exercício do trabalho rural. Precedentes da Turma. II- Recurso provido.

(Apelação Cível n.o 90.03.41210-3/SP; Relator Desembargador Aricê Amaral; publicado no Diário de Justiça de 29.06.94, Seção 2, página 35160).

Não obstante, com o advento da Súmula 149 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, houve mudança de posição, entendendo-se pela necessidade de prova material embora não exauriente, como se depreende do seguinte julgado:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL SATISFATÓRIA. FAZ JUS AO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. RECURSAIS. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS.

- O § 1o, do art. 11, da Lei 8213/91, define que o regime de economia familiar é o trabalho indispensável dos membros familiares à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem auxílio de empregados permanentes.

- E, considera-se segurado especial, em regime de economia familiar, o produtor rural - seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgado, comodatário ou arrendatário rural - que explore atividade agropecuária em área de até 04 módulos fiscais, bem como seus cônjuges, companheiros, filhos ou a eles equiparados, desde que trabalhe, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo, residindo na área rural ou imóvel próximo da atividade exercida e com participação significativa na atividade rural do grupo familiar (art. 11, da Lei 8213/91).

- Destaco que, com relação ao trabalhador rural enquadrado na categoria de contribuinte individual sem relação de emprego, o Eg. STJ firmou o entendimento segundo o qual o trabalhador rural boia-fria, diarista ou volante é equiparado ao segurado especial de que trata o inciso VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991 quanto aos requisitos necessários para a obtenção dos benefícios previdenciários (REsp. no 1.667.753, Rel: Ministro Og Fernandes, julgado em 07/11/2017).

- O C. STJ tem decidido como início razoável de prova material, documentos que tragam a qualificação da parte autora como lavrador ou agricultor, v.g., assentamentos civis ou documentos expedidos por órgãos públicos - Resp n.o 346067 - Rel. Min. Jorge Scartezzini, v.u. DJ 15.04.2002.p. 248.

- Os depoimentos das testemunhas só consubstanciam a exordial, no sentido de que, mesmo tendo a mãe da genitora contraído novo matrimônio com o lavrador Justino Alves dos Reis, sendo a autora ainda menor de idade, esta permaneceu auxiliando na lavoura para o sustento desse novo núcleo familiar, que passou a ter 02 novos integrantes (irmãos), respectivamente, nos anos de 1980 e 1983. Aliás, os depoimentos só ratificam o saber comum de que, numa separação de casais com filhos, habitualmente a prole fica sob responsabilidade da genitora.

- O Eg. STJ no julgamento do REsp 1.321.493/PR que - diante das precárias condições do trabalho rural e as dificuldades do autor na obtenção de prova material para comprovar tal lavor - abrandou a exigência, passando a aceitar início de prova material sobre parte do tempo de trabalho pretendido, desde que complementada por idônea e robusta prova testemunhal.

- A prova oral passa ter aptidão para ampliar a eficácia probatória da prova material trazida aos autos, sendo desnecessária a sua contemporaneidade para todo o período de carência que se pretende comprovar (Recurso Especial Repetitivo 1.348.633/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 05/12/2014 e Súmula 577, do Eg. STJ). In casu, as testemunhas foram seguras e incontestáveis quanto a atividade rural alegada, mesmo porque trabalharam, na mesma lavoura com a autora. Tais depoimentos fortalecem a exordial em suas alegações.

- E, por ser dispensável documento específico para cada ano que se pretende comprovar, caso a prova testemunhal tiver aptidão para ampliar a eficácia probatória das provas documentais apresentadas - o que aconteceu no presente feito - entendo que estão preenchidos os requisitos necessários para a condição de segurado especial.

- O Tema 533, do C.STJ, é possível a extensão de prova material em nome de um integrante do núcleo familiar a outro, quando se tratar de labor rurícola. No caso concreto, diferentemente do que afirma a ré, a documentação necessária ao reconhecimento do direito ao benefício foi oportunamente apresentada no âmbito administrativo. Aqueles apresentados durante a instrução judicial só ratificaram os indícios iniciais apresentados junto a Autarquia.

- O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na DER, ou seja, 23/10/2019, tendo em vista que a situação dos autos não se amolda à questão debatida no C. STJ no tema 1.124.

- Com relação aos atrasados, para o cálculos dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação e Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, à exceção da correção monetária a partir de julho de 2009, período em que deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-e, critério estabelecido pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do Julgamento do Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral e confirmado em 03/10/2019, com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo INSS.

- Se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos, ou ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, a fim de adequar o julgado ao entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores.

- Vencido o INSS e com a concessão do benefício, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios e, por isso, mantenho-os, nos termos da sentença.

- Tendo a sentença fixado os honorários no porcentual mínimo, na forma do art. 85, parágrafo 3o, I a V, do CPC/2015, incidente sobre o valor da condenação que vier a ser apurado, e desprovido o apelo do INSS interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença, condenando a ré devem, no caso, ser majorados para 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015.

- A prescrição quinquenal, prevista no art. 4o do Decreto 20.910/32, destaca que não corre a prescrição durante a demora, no estudo, ao reconhecimento ou pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

- De seu turno, o parágrafo único, do artigo 103, da Lei de Benefícios, assevera que estão prescritas as parcelas vencidas antes dos 05 (cinco) anos que antecedem a propositura da demanda e deverá ser aplicada da seguinte forma: terá seu início no ajuizamento da ação, retrocedendo até o término do processo administrativo, ou seja, da comunicação definitiva do seu indeferimento.

- Por outro lado, ainda nos termos do parágrafo único, da Lei 8.213/91, prescreve em 05 (cinco) anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil (redação dada pela Lei no 9.528, de 1997).

- A presente ação foi ajuizada em 22/03/2022 e o indeferimento do pedido de revisão de benefício ocorreu em 01/08/2020 (conforme comunicação de decisão - id 274267757-pg.01). Decorridos menos de 05 (cinco) anos, inocorrente a prescrição quinquenal.

- Quanto ao pedido de intimação da parte autora para que se manifeste sobre a existência de benefícios em outros regimes previdenciários (RPPS/militar), bem como para que se manifeste sua opção por um dos benefícios, não verifico nos autos nenhum indício da existência de outro benefício em regime de previdência diverso, tampouco apresentou a autarquia evidência da existência de outro benefício, de forma que não se justifica o acolhimento do seu pedido.

- Mantida a tutela concedida.

- Nego provimento ao INSS.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000887-02.2022.4.03.6112, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 01/02/2024, DJEN DATA: 05/02/2024)

Embora discordemos da Súmula n° 149 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em vista do primitivismo da natureza das relações no campo em tempos pretéritos, não há como deixar de acompanhá-la. Isso se deve à natureza cada vez mais vinculante de certas decisões e de Súmulas emanadas dos Tribunais Superiores, o que decorre das disposições do novo Código de Processo Civil.

No caso dos autos, presente início de prova material, sendo que esta precisa ser apenas incipiente e não exauriente, sob pena de inviabilizar a demonstração de tempo trabalhado como rurícola. Neste sentido, confiram-se históricos escolares em estabelecimentos de ensino rurais, título eleitoral, qualificando-o como lavrador; notas fiscais de entrada de produtos agrícolas, notas fiscais de produtor, em seu nome e de seu pai, declaração cadastral de produtor (IDs 116987750 - Pág. 5/8, 116987751 - Pág. 3, 7/10, 116987752), corroborados pelos depoimentos testemunhais produzidos em audiência.

Por outro lado, urge constatar, in casu, a desnecessidade de recolhimento para o período, na medida que houve o cumprimento da carência para o lapso laborado em atividade urbana (art. 55, par. 2o, da Lei de Benefícios).

Portanto, tem-se como certo o trabalho do autor no campo como lavrador em regime de economia familiar, no período de 01.01.1975 a 31.10.1991, em regime de economia familiar, devendo ser procedida à contagem de tempo de serviço cumprido no citado interregno, independentemente do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, exceto para efeito de carência, nos termos do art. 55, parágrafo 2o, da Lei 8.213/91.

Todavia, os períodos de atividade rural, sem registro em carteira profissional, posteriores a 31.10.1991 apenas poderiam ser reconhecidos para fins de aposentadoria por tempo de serviço mediante prévio recolhimento das respectivas contribuições, conforme §2o do art. 55 da Lei no 8.213/91 c/c disposto no caput do art. 161 do Decreto 356 de 07.12.1991 (DOU 09.12.1991). A esse respeito confira-se o julgado: EDcl nos EDcl no REsp 207107/RS, Rel. Ministro FONTES DE ALENCAR, SEXTA TURMA, julgado em 08.04.2003, DJ 05.05.2003 p. 325.

No que concerne à aposentadoria por tempo de contribuição verifique-se o seguinte.

Somados os períodos ora admitidos com o tempo já contabilizado administrativamente pelo INSS, daí resulta que o autor laborou por 49 anos, 08 meses e 18 dias, na data do requerimento administrativo, possuindo direito à aposentadoria por tempo de contribuição, na data do requerimento administrativo, na forma da Lei no 8.213/91.

Sendo assim, ante a ausência de alteração substancial no panorama processual capaz de modificar a convicção firmada na decisão hostilizada, tenho que não merece acolhida a pretensão deduzida no presente agravo interno.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL E ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para conceder aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reconhecimento de período rural e especial, desde a data do requerimento administrativo (22.02.2016).

O agravante sustenta ausência de comprovação da atividade rural com habitualidade e profissionalismo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há comprovação suficiente do exercício de atividade rural em regime de economia familiar para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do labor rural exige início de prova material, ainda que não exauriente, corroborado por prova testemunhal idônea, nos termos da Súmula 149/STJ.

Documentos como históricos escolares em meio rural, título eleitoral com qualificação de lavrador e notas fiscais de produtor constituem início razoável de prova material.

A prova testemunhal consistente amplia a eficácia probatória dos documentos apresentados, permitindo o reconhecimento do labor rural em regime de economia familiar.

O tempo de serviço rural anterior a 31.10.1991 pode ser computado independentemente de recolhimento de contribuições, exceto para fins de carência, conforme art. 55, § 2o, da Lei no 8.213/1991.

Somado o tempo reconhecido ao já computado administrativamente, restam preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição na data do requerimento administrativo.

Ausente elemento novo capaz de infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno do INSS conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento do tempo de serviço rural exige início de prova material, ainda que incipiente, corroborado por prova testemunhal idônea. 2. O labor rural em regime de economia familiar pode ser comprovado por documentos indiretos, complementados por testemunhas. 3. Preenchidos os requisitos, é devida a aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; Lei no 8.213/1991, arts. 11, 55, § 2o e 161 do Decreto no 356/1991.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 149/STJ; STJ, REsp no 1.348.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1a Seção, DJe 05.12.2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão